Tribunal: STF
Processo: Rcl 67092
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. REELEIÇÃO DE MEMBROS DE MESA DIRETORA DE CAMARA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADI 6674 E NA ADI 6717. NÃO OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO MARCO TEMPORAL FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADPF 959. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por MAICON FREITAS PIMENTEL, Vereador do município de Carapebus/RJ, em face de sentença (e-doc. 15) proferida, pela Vara Única da Comarca de Carapebus/RJ, nos autos do Processo nº 0800707-03.2022.8.19.0084, que supostamente teria afrontado o entendimento firmado por esta Corte na ADI 6674 e na ADI 6717.  



    2. Na origem, o Processo nº 0800707-03.2022.8.19.0084 (e-doc. 12, p. 5-27) foi deflagrado pelo Reclamante em face da Câmara Municipal de Carapebus, do Município de Carapebus e de Leandro Drumond Esteves, no intuito de questionar a legalidade da eleição da mesa diretora da Câmara de Vereadores daquele município, realizada em 29.11.2022, em que teria ocorrido a eleição pela terceira vez consecutiva dos mesmos vereadores para os cargos de Presidente e Primeiro Secretário.  



    3. Dentre os documentos que instruem a presente ação reclamatória, constam:  



    a) Liminar deferida (e-doc. 06) nos autos da Representação Direta de Inconstitucionalidade nº 0095614-61.2022.8.19.0000por meio da qual o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro suspendeu a eficácia de atos administrativos (posse de vereadores pela terceira vez consecutiva em órgãos diretivos da câmara municipal) decorrentes da alteração, em 2022, da Lei Orgânica do Município de Carapebus que passou a permitir ilimitadas reeleições para a mesa diretora;  



    b) Decisão (e-doc. 07) deste Supremo Tribunal Federal, nos autos da SL 1628, ajuizada em virtude da liminar deferida na Representação Direta de Inconstitucionalidade nº 0095614-61.2022.8.19.0000 (TJRJ).Na referida decisão, esta Corte estabeleceu que é vedada a recondução ilimitada dos membros dos órgãos diretivos do Poder Legislativo e estabeleceu que não seriam consideradas, para o fim da inelegibilidade, composições eleitas antes de 07.01.2021, salvo comprovação de antecipação fraudulenta;  



    c) Acórdão proferido no julgamento definitivo (e-doc. 08) da Representação Direta de Inconstitucionalidade nº 0095614-61.2022.8.19.0000, em que o TJRJ entendeu pela “procedência parcial da Representação, no sentido de não ser admissível mais de uma recondução ao mesmo cargo da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Carapebus, conforme estabelecido na decisão da suspensão liminar deferida pelo Supremo Tribunal Federal”.  



    d) Acórdão desta Corte nos autos da ADI 6717 (e-doc.  05) em que se reafirmou o entendimento da ADI 6524 e estabeleceu que: 



    a eleição dos membros das Mesas das Assembleias Legislativas estaduais deve observar o limite de uma única reeleição ou recondução, limite cuja observância independe de os mandatos consecutivos referirem-se à mesma legislatura; (ii) a vedação à reeleição ou recondução aplica-se somente para o mesmo cargo da mesa diretora, não impedindo que membro da mesa anterior se mantenha no órgão de direção, desde que em cargo distinto; (iii) o limite de uma única reeleição ou recondução, acima veiculado, deve orientar a formação da Mesa da Assembleia Legislativa no período posterior à data de publicação da ata de julgamento da ADI 6.524 (7.1.2021), de modo que serão consideradas, para fins de inelegibilidade, apenas as composições do biênio 2021-2022 e posteriores, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições  



    (grifo nosso)



    e) Portarias de investidura (e-doc. 09) para os mandatos dos anos de 2021 (01.01.2021 a 31.12.2021) e 2022 (01.01.2022 a 31.12.2022), bem como para o biênio 2023/2024 (01.01.2023 a 31.12.2024), com manutenção dos mesmos membros do legislativo municipal para os cargos de Presidente e Primeiro Secretário.  



    4. Ao apreciar o Processo nº 0800707-03.2022.8.19.0084, iniciado na origem pelo Reclamante, a Vara Única da Comarca de Carapebus entendeu que não havia ilegalidade ou inconstitucionalidade material no ato de recondução/reeleição dos membros da mesa diretora da Câmara Municipal, conforme sentença (e-doc. 15) cujos trechos são abaixo transcritos:  



    Cinge-se a controvérsia em analisar a legalidade do ato de recondução/reeleição dos membros da mesa diretora da Câmara Municipal de Carapebus.  



    Sem delongas, não comporta acolhimento o pedido inicial. Explico.  



    (...)  



    Como se vê, há duas decisões de tribunais superiores (TJRJ e STF) que influenciam no deslinde do mérito desta ação de conhecimento, muito embora aquelas não sejam de conhecimento propriamente dita. Assim, em observância ao princípio da segurança jurídica e em homenagem ao art. 926 do CPC, este magistrado seguirá as conclusões das mencionadas decisões. Aliás, importante mencionar que a decisão do Tribunal de Justiça proferida em Representação de Inconstitucionalidade possui efeito vinculante, sendo indevida a não observância por parte dos órgãos jurisdicionais de primeiro grau.  



    E conquanto o acórdão proferido na Representação de Inconstitucionalidade não tenha transitado em julgado, pois atacado mediante recurso extraordinário (p. 615 dos autos mencionados), é certo que o próprio STF, na decisão de suspensão de liminar, deixou claro que, até que sobrevenha mudança de entendimento, há necessidade de se observar o comando da Corte Maior.  



    Como bem salientou a Ministra Rosa Weber na decisão da Suspensão da Liminar supracitada, com a maestria de sempre:  



    (...) Na hipótese vertente, a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao conceder a liminar para determinar a realização de novas eleições do órgão diretivo da Câmara Municipal, considerou que alguns membros estariam sendo reconduzidos para o terceiro mandato consecutivo no biênio 2023/2024, tendo em vista já terem exercido o mesmo cargo em biênios anteriores.  



    Não desconheço que, ao exame das ADI’s 6.654, 6.658 e 6.703 pelo Plenário desta Casa, na sessão de 19.4.2023, foi suscitada a existência de divergência interpretativa, em sede de reclamação, quanto ao alcance do marco temporal antes estabelecido. Não obstante, até que sobrevenha novo posicionamento desta Suprema Corte quanto ao tema, prevalece a jurisprudência firmada até a presente data, de modo que não serão consideradas, para fins de inelegibilidade, as composições eleitas antes de 07.01.2021, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla ao entendimento do Supremo Tribunal Federal.  



    Esse o quadro, entendo que a decisão do TJRJ não observou o entendimento do STF quanto à preservação das eleições anteriores ao marco temporal de 07.01.2021, inviável considerar, para efeitos de reeleição, os cargos diretivos eventualmente exercidos antes da aludida data.  



    Observo, ademais, que a data em que ocorrida a eleição da Mesa Diretora para o biênio 2023/2024 (29.11.2022) foi posterior ao marco temporal estabelecido, não demonstrada a existência de fraude na antecipação do pleito, cuja configuração demandaria apuração não cabível em sede de contracautela, desautorizada que está a incursão aprofundada no mérito do processo de origem, sob pena de converter as medidas de suspensão em sucedâneo recursal.  



    À guisa desse cenário, vislumbro inexistir ilegalidade ou inconstitucionalidade material no ato de recondução/reeleição dos membros da mesa diretora da Câmara Municipal de Carapebus/RJ, tendo em vista que devem ser desconsideradas as eleições pretéritas ao marco temporal estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal: 07.01.2021. 



    Nesse ponto, eventual violação a jurisprudência do STF ou do TJRJ deverá ser arguida em nova ação. Em outras palavras, havendo reeleição de membro da mesa diretora da Câmara Municipal de Carapebus em descompasso às decisões acima citadas deverá o interessado ingressar com a ação de conhecimento respectiva para fins de acatar o ato.



    Ante o exposto, fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos elencados na inicial. Por conseguinte, extingo o processo com resolução de mérito. 



    Ante a improcedência, por consequência lógica, INDEFIRO a tutela provisória de urgência.



    (...)



    (grifo nosso)



    5. Contra tal decisão, foram opostos embargos de declaração, aos quais foi negado provimento (e-doc. 16). De acordo com o Reclamante,



    A sentença do Juízo Reclamado julgou improcedente o pedido de anulação e determinação de nova eleição na Câmara de Vereadores de Carapebus/RJ, ao argumento de que o STF, por meio da Suspensão de Liminar - SL 1.628/RJ, bem como o Órgão Especial do TJ/RJ, no julgamento de mérito da REPRIN 0095614-61.2022.8.19.0000, teriam chancelado a eleição camarária de Carapebus até que a SUPREMA CORTE decidisse, em definitivo, a questão da modulação dos efeitos da tese de impossibilidade do 3º mandato consecutivo. Ora, ocorre que a sentença foi prolatada em 19 de janeiro de 2024 (19/01/2024) e a MODULAÇÃO DEFINITIVA DA TESE pelo egrégio STF, cujos parâmetros tornam inválida a eleição em debate, foi fixada em 18 de dezembro de 2023 (18/12/2023). Em suma: a sentença foi prolatada quando já havia a tese definitiva do STF no mesmo sentido do pedido autoral, razão pela qual não poderia invocar precedente que não fosse aquele definitivo do próprio SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a saber, a tese definitiva fixada nas ADIs 6674 e 6717.



    (...)



    É inexorável que a sentença reclamada INOBSERVOU solenemente a decisão do Supremo Tribunal Federal no controle concentrado de constitucionalidade fixado no âmbito das ADIs 6674 e 6717, razão pela qual sua cassação por esta via reclamatória é medida que se impõe.



    (e-doc. 01, p. 5, grifos do original)



    6. Assim, requereu liminarmente “a anulação da eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Carapebus que elegeu o Presidente e o 1º Secretário para um 3º mandato consecutivo no mesmo cargo, ocorrida em 29/11/2022, determinando-se a realização de um novo pleito no prazo máximo de 05 dias, tudo de acordo com os parâmetros da tese definitiva fixada pelo Supremo Tribunal Federal - STF” (e-doc. 01, p. 14, grifo nosso). No mérito, requereu a cassação da decisão reclamada.  



    Eis o Relatório.  



    7. O Reclamante adota como paradigmas a ADI 6674 e ADI 6717 que, julgadas conjuntamente, estabelecem que os princípios Republicano e Democrático exigem alternância no Poder, sendo vedadas reeleições sucessivas para os mesmos cargos nas mesas diretoras dos órgãos legislativos, verbis:



    CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIOS REPUBLICANO E DEMOCRÁTICO. NECESSÁRIA ALTERNÂNCIA NO PODER. POSSIBILIDADE DE UMA ÚNICA REELEIÇÃO SUCESSIVA PARA O MESMO CARGO NA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRESENÇA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA E INTERESSE SOCIAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. 1. A consagração da independência dos Poderes pela Constituição Federal estabeleceu como regra básica, em relação ao Poder Legislativo, a livre e autônoma escolha de seus órgãos dirigentes, que deverão ser eleitos pelo sufrágio de todos os seus membros, sem qualquer ingerência dos demais poderes. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 6524, sinalizou a modificação do entendimento que admitia a previsão, pelas Constituições estaduais, de reeleições ilimitadas para os cargos diretivos das Assembleias Legislativas. 3. Os princípios Republicano e Democrático exigem alternância no Poder, não se admitindo a possibilidade de reeleições sucessivas para os mesmos cargos nas mesas diretoras dos órgãos legislativos, mas apenas uma única reeleição para o mandato subsequente. 4. Aplicação das teses fixadas nos julgamentos das ADI 6688, 6698, 6714 e 7016 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, j. 07/12/2022), de modo a, reconhecendo a presença de razões de segurança jurídica e interesse social, permitir a manutenção da composição da Mesa de Assembleia Legislativa eleita antes da publicação da ata de julgamento da ADI 6524 (07/01/2021). 5. Ação Direta julgada procedente. Interpretação conforme à Constituição Federal. (ADI 6674, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 19.12.2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-03-2024  PUBLIC 15.03.2024, grifo nosso)  



    8. Naquela oportunidade, a Corte, seguindo a mesma linha adotada nas ADIs 6688, 6698, 6714 e 7016 (Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 07.12.2022, publicação em 28.04.2023), fixou as seguintes teses de julgamento:  



    a) a eleição dos membros das Mesas das Assembleias Legislativas estaduais deve observar o limite de uma única reeleição ou recondução, limite cuja observância independe de os mandados consecutivos referirem-se à mesma legislatura;  



    b) a vedação à reeleição ou recondução aplica-se somente para o mesmo cargo da mesa diretora, não impedindo que membro da mesa anterior se mantenha no órgão de direção, desde que em cargo distinto;  



    c) o limite de uma única reeleição ou recondução, acima veiculado, deve orientar a formação da Mesa da Assembleia Legislativa no período posterior à data de publicação da ata de julgamento da ADI 6.524, de modo que não serão consideradas, para fim de inelegibilidade, as composições eleitas antes de 7.1.2021, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla ao entendimento do Supremo Tribunal Federal.  



    9. O Reclamante entende que “É de muitíssima importância destacar duas especificidades muito marcantes do caso de Carapebus/RJ, aptas a lhe transformar em inegável distinguishing”, quais sejam:  



    a) O mandato da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Carapebus era de 01 ano, tendo sido alterado em 2022 para 02 anos justamente por iniciativa daqueles que obtiveram o 3º mandato consecutivo; 



    b) A eleição camarária sub examine foi realizada em sessão ordinária do dia 29/11/2022, quando sequer existia a modulação de efeitos que desconsiderava as composições eleitas antes de 07/01/2021 para fins de inelegibilidade, tese embrionária esta que somente exsurgiu no mundo jurídico em 07/12/2022, mediante proposta do e. Min Gilmar Mendes. É dizer: os mandatários eleitos para o 3º mandato consecutivo acabaram por se beneficiarem da própria torpeza. Em outras palavras, quando o ato eleitoral se perfectibilizou, os beneficiários estavam sob intensa ilegalidade, agindo em manifesto desrespeito ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que a ADI 6721/RJ, direcionada [à Assembleia Legislativa do] ao Estado do Rio de Janeiro, não previa qualquer marco modulatório.



    (e-doc. 01, p. 8, grifo nosso)  



    10. Ao apreciar os fatos e provas, a Vara Única da Comarca de Carapebus entendeu que não havia ilegalidade ou inconstitucionalidade material no ato de recondução/reeleição dos membros da mesa diretora da Câmara Municipal, pois não podem ser consideradas as eleições pretéritas ao marco temporal (07.01.2021) estabelecido por este Supremo Tribunal Federal.  



    11. Após o marco temporal, foram realizadas duas eleições: em 29.07.2021, para o mandato de 2022 01.01.2022 a 31.12.2022) e em 29.11.2022 para o biênio 2023/2024 (01.01.2023 a 31.12.2024), visto que em 2022 houve alteração legislativa ampliando o mandato de um para dois anos (e-doc. 09). Registre que órgão reclamado ponderou não ter sido demonstrada a existência de fraude na antecipação do pleito (e-doc. 15).  



    12. O mandato relativo ao ano de 2021 (01.01.2021 a 31.12.2021) não foi considerado pela origem, para o fim da inelegibilidade, na medida em que a eleição se deu em momento anterior (01.01.2021) ao marco temporal (07.01.2021), conforme e-docs. 09 e 15.  



    13. A jurisprudência desta Suprema Corte (ADI 793/RO) é no sentido de que a regra inscrita no art. 57, § 4º, da Constituição, abaixo transcrita, não caracteriza norma de reprodução obrigatória no âmbito das constituições estaduais ou em leis orgânicas.



    Art. 57. O Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, na Capital Federal, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro.         (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 50, de 2006)



    (...)



    § 4º Cada uma das Casas reunir-se-á em sessões preparatórias, a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição das respectivas Mesas, para mandato de 2 (dois) anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subseqüente.   



    (grifo nosso)



    14. A despeito disso, com fundamento nos princípios Republicano e Democrático, esta Corte assentou a impossibilidade de reiteradas reeleições no âmbito dos órgãos diretivos das Casas Legislativas Estaduais (ADI 6717 e ADI 6524), na medida em que a temporariedade e a alternância no exercício do poder são essenciais para preservar o caráter democrático e favorecer o pluralismo político que constituem valores fundantes do ordenamento positivo brasileiro. (RCL 57474 MC, Rel. Min. Dias Toffoli).  



    15. Ainda que se considerasse inaplicável ao caso o entendimento firmado por este Tribunal nas ADIs 6717 e 3524, especialmente quanto ao marco temporal, por se referirem à eleição de mesa diretora do Poder Legislativo Estadual, há de se registrar que esta Corte, ao apreciar a ADPF 959/BA, adotou o mesmo marco (07.01.2021) para as eleições da mesa diretora das Câmaras Legislativas Municipais, verbis:



     ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONVERSÃO DO EXAME DO REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL. CABIMENTO. SUBSIDARIEDADE. OBSERVÂNCIA. MESA DIRETORA. RECONDUÇÃO SUCESSIVA AO MESMO CARGO. PERMISSÃO UMA ÚNICA VEZ INDEPENDENTEMENTE DA LEGISLATURA. PRINCÍPIOS DEMOCRÁTICO E REPUBLICANO. PRECEDENTES. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. ELEIÇÃO ANTECIPADA E POSSE. BIÊNIO 2023-2024. MARCO TEMPORAL. 1. Instruído o processo e observado o contraditório, é pertinente a conversão do exame do referendo na medida cautelar em julgamento definitivo ante a prescindibilidade de novas informações. Princípio da razoável duração do processo. Precedentes. 2. A arguição de descumprimento de preceito fundamental é instrumento de controle concentrado adequado para (i) questionar – em caráter principal, de forma direta e imediata – a compatibilidade, com a Constituição Federal, de ato normativo municipal, e (ii) impugnar, incidentalmente, a aplicação da referida norma a dada situação concreta. Precedentes. 3. É adequado o manejo da arguição de descumprimento de preceito fundamental quando questionados atos do poder público insuscetíveis de controle via ação direta e inexistentes meios ordinários de impugnação para debelar, de forma ampla e eficaz, o quadro lesivo apontado. 4. A Constituição de 1988 consagrou como princípios fundamentais da República a independência e a harmonia dos poderes (art. 2º), assegurando a estes autonomia institucional consubstanciada na escolha de seus órgãos dirigentes. 5. Não sendo a regra proibitiva contida no art. 57, § 4º, da Constituição Federal norma de reprodução obrigatória, cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, no exercício da autonomia político-administrativa (CF, art. 18), optar pela possibilidade, ou não, de reeleição dos membros da Mesa Diretora da Casa Legislativa. Precedentes. 6. Os postulados constitucionais referentes à democracia e à República, os quais afirmam a alternância de poder e a temporariedade dos mandatos, são normas nucleares, medula do Estado de direito, portanto de observância obrigatória, impondo-se como condicionantes à auto-organização dos entes políticos. 7. A Emenda de n. 16/1997, ao conferir nova redação ao art. 14, § 5º, da Constituição Federal, fixou restrição de uma única reeleição dos Chefes do Poder Executivo em todos os níveis da Federação, instituindo parâmetro objetivo para a recondução ao mesmo cargo de mesa diretora, independentemente da legislatura em que ocorram os mandatos consecutivos. 8. É incompatível com o regime constitucional de 1988 a adoção, em qualquer esfera da Federação, de reeleições sucessivas ilimitadas para os mesmos cargos na mesa diretora da casa legislativa. Precedentes. 9. O Supremo, em julgamento conjunto realizado na sessão de 7 de dezembro de 2022, uniformizou o entendimento quanto ao marco temporal de aplicação da tese jurídica alusiva ao limite de uma única recondução sucessiva, no sentido de orientar a formação das mesas diretoras das casas legislativas no período posterior à data de publicação da ata de julgamento da ADI 6.524, de modo que não serão levadas em conta, para efeito de inelegibilidade, as composições eleitas antes de 7 de janeiro de 2021, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla à decisão do Supremo. 10. Pedido julgado procedente em parte. (ADPF 959, Rel. Min. NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 21.11.2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15.12.2023 PUBLIC 18.12.2023, grifo nosso)



    16. No caso, revelam-se, portanto, observados os parâmetros fixados nas decisões proferidas em sede de controle concentrado pelo STF (ADI 6717, ADI 6524 e, especialmente, a ADPF 959), uma vez que, foram consideradas, para efeito de inelegibilidade, apenas as composições do ano de 2022 e posteriores, sendo possível, portanto, a reeleição para o mesmo cargo relativa ao biênio 2023-2024.



    17. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO IMPROCEDENTE a Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    18. Sem condenação em honorários, pois não houve a efetiva angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente